Tribunal: TJES
Processo: 0017575-91.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017575-91.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO BARBOSA CESCONETI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CTB). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPRUDÊNCIA. CULPA DEMONSTRADA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA À OMISSÃO DE SOCORRO (ART. 302, §1º, III, CTB). INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a materialidade e a autoria delitivas, constatando-se a imprudência do acusado, que conduziu veículo automotor em velocidade incompatível com a via e sem observância do dever objetivo de cuidado, restando caracterizado nos autos o resultado lesivo involuntário, o nexo de causalidade e a previsibilidade do resultado, a manutenção da condenação pela prática do crime de homicídio culposo é medida que se impõe.

2. Eventual contribuição da vítima para a ocorrência do acidente não afasta a responsabilidade penal do agente. Não há compensação de culpas no Direito Penal.

3. Inviável o decote da causa de aumento prevista no art. 302, §1º, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, se as provas constantes nos autos demonstram que o réu deixou de prestar socorro à vítima, mesmo consciente da gravidade do ocorrido. Precedente deste TJES.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0017575-91.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO BARBOSA CESCONETI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO BECKER PASSOS DE OLIVEIRA - ES16240-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEONARDO BARBOSA CESCONETI,
contra a sentença de fls. 200/202, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou o réu pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com omissão de socorro, previsto na Lei Trânsito (art. 302, §1º, inciso III, da Lei nº 9.503/97), à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, que restou substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária, a ser paga à família da vítima, bem como suspendeu o seu direito de dirigir pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade.

Nas razões de fls. 214/223, busca a Defesa a absolvição do réu, por insuficiência probatória, sob o argumento de que a culpa do acidente foi da vítima, aliado ao fato de que ele não estava em velocidade superior à permitida para a via. Subsidiariamente, pugna pelo decote da causa de aumento de pena relativa à omissão de socorro, prevista no §1º, inciso III, do artigo 302, do Código de Trânsito.

Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 10 de janeiro de 2016, na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, bairro Enseada do Suá, nesta Capital, o apelante seguia na motocicleta Yamaha R1, placa MTQ 1255, de propriedade da empresa Mazocco e Canal LTDA, e, trazia na carona do referido veículo, a Sra. Rosalina de Souza Gomes quando, de forma imprudente, em velocidade incompatível com a via, perdeu o controle da direção da moto, e colidiu com o canteiro central, sendo ambos projetados para o asfalto. Em razão do ocorrido, a vítima sofreu lesões que foram a causa de sua morte.

Em relação ao pleito absolutório, verifico que a materialidade e autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo boletim unificado de fls. 14/16, autos de Apreensão de fls. 27 e 32, autos de restituição de fls. 33 e 35, laudo de Exame Cadavérico da vítima de fl. 43, Laudo Pericial da Divisão de Perícias – Engenharia Legal/Acidentes de fls. 44/49, bem como pela prova oral colhida no curso da instrução, notadamente pelas declarações do apelante, admitindo que estaria conduzindo o veículo no momento do sinistro.

O cerne da insurgência, portanto, consiste em perquirir se Leonardo agiu ou não com culpa na ocorrência do acidente e, quanto a isto, a prova é robusta nos autos.

Ao ser interrogado em juízo, às fls. 162/165, o acusado negou a prática do crime a ele imputado, porém, confirmou o que disse para a autoridade policial, que, no momento do acidente, ao realizar uma curva, dirigia a uma velocidade de aproximadamente 80 km/h, mas justificou dizendo que estava desnorteado.

Frise-se que, a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, local dos fatos, trata-se de uma via urbana arterial e, portanto, a velocidade máxima permitida é de 60 km/h, conforme disciplina o artigo 61, §1°, inciso I, alínea “b”, do Código de Trânsito Brasileiro.

Contudo, em que pesem as escusas do acusado, no sentido de que, no momento que passava pela curva, Rosalina o puxou no ombro esquerdo, com um dos braços, para se acomodar na moto, fazendo com que perdesse o controle e colidisse no canteiro central da via, tendo o acidente ocorrido por culpa exclusiva dela, essa versão apresentada não condiz com as demais provas, as quais indicam que ele, de fato, teria agido com imprudência, ao dirigir veículo automotor em, suposta, alta velocidade.

Da simples leitura dos depoimentos prestados pela testemunha RAFAEL SCHIRMER FRANCISCO, que presenciou os fatos (fls. 66/67; fls. 158/159), verifica-se que Leonardo realmente estava pilotando a motocicleta em velocidade incompatível com a permitida na via, sendo que, a moto saiu da curva desgovernada, vindo o acidente a ocorrer em seguida.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que, a testemunha, narrou duas vezes, que Leonardo estava em alta velocidade, afirmando que, inclusive, foi isso que chamou sua atenção, pois, como se tratava de motocicleta de alta cilindrada, estava fazendo bastante barulho, e por isso visualizou o exato momento do acidente que causou a morte da vítima Rosalina.

Não suficiente, Rafael, ainda, confirmou que, cogitou até mesmo que o acusado estivesse embriagado.

Assim, muito embora no laudo de exame de mídia óptica de fls. 178/185, não tenha sido possível visualizar a motocicleta, eis que as câmeras de videomonitoramento não registraram o momento do acidente, e, portanto, não tenha sido possível realizar o cálculo de velocidade, a testemunha presencial foi clara ao afirmar que, se o apelante estivesse desenvolvendo velocidade compatível com a permitida na via, ele teria condições de controlar a moto, na medida em que não havia nenhum outro veículo na via, mas apenas a motocicleta.

Ademais, ainda que a vítima tivesse contribuído diretamente para resultado lesivo, a responsabilidade penal do apelante não estaria excluída, uma vez que, no direito penal, não existe a compensação de culpas, só sendo possível a sua absolvição, se a exclusividade da culpa recaísse sobre Rosalina. Isso, nem de longe, transparece da análise dos autos.

Ao contrário, é visível a imprudência do réu na condução do veículo, pois, ao optar por conduta incompatível com as normas regulamentares, não só agravou o risco da manobra, como também tornou previsível que, de sua ação, pudesse decorrer algum tipo de dano, ou seja, Leonardo não observou o limite de velocidade e os demais deveres de atenção e cuidado exigidos pelo artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

Mantenho a condenação.

No tocante ao decote da majorante relativa à omissão de socorro, vê-se pelo depoimento prestado pela testemunha presencial, que, logo após o acidente, o recorrente sequer se aproximou da vítima, em total falta de empatia, tendo apenas olhado de longe e se retirado do local.

Nesse mesmo sentido, narra o boletim unificado de fls. 14/16, que, o acusado entregou sua Carteira de Habilitação e o Certificado de registro e licenciamento da motocicleta, à guarda municipal, e se ausentou do local do acidente, não tendo sido localizado até o momento do encerramento da ocorrência.

Ademais, conforme bem registrou a sentenciante, Leonardo “
só procurou a autoridade policial dois dias após os fatos, o que demonstra clara e evidente intenção de evitar uma possível prisão em flagrante delito
”.

Desse modo, a manutenção da causa de aumento de pena prevista no §1º, inciso III, do artigo 302, do Código de Trânsito, é medida que se impõe.

Nesse sentido, já se posicionou esta 2ª Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº 0006718-32.2010.8.08.0012, de relatoria o e. Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO, ocorrido em 18 de novembro de 2015.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO do Apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO.